Tribunal: TJSP
Processo: 2285636-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Sentença proferida – Perda do objeto do Agravo de Instrumento – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000526326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285636-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante
MUNICÍPIO DE MAUÁ, é agravado BRK AMBIENTAL MAUA S.A..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285636-52.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2285636-52.2019.8.26.0000
Comarca:
Mauá
4a Vara Cível
Processo no 1011322-62.2019.8.26.0348
Agravante:
MUNICÍPIO DE MAUÁ
Agravado:
BRK AMBIENTAL MAUÁ S/A
Voto no 22.284
Agravo de Instrumento
Mandado de Segurança

Sentença proferida
Perda do objeto do Agravo de
Instrumento Recurso prejudicado.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Mauá contra a r. decisão que, em Ação de Mandado de
Segurança impetrado por BRK Ambiental Mauá S/A, deferiu a liminar,
determinando a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal no
8.606/2019.
Pretende
o
Agravante
a
reforma
da
decisão,
sustentando a falta de interesse processual e que a questão está sendo
discutida
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
2276262-12.2019.8.26.0000. Afirma que a fixação dos valores de tarifa
de água e esgoto é complexa e não pode ser discutida em ação
mandamental, pois não permite dilação probatória. Acrescenta que o
decreto impugnado corrigiu diferenciação tarifária indevidamente
praticada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285636-52.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fls.
413/414).
Regularmente processado o recurso, a Agravada
apresentou contraminuta (fls. 421/441).
É o relatório.
O Agravo de Instrumento resta prejudicado, uma vez
que houve a prolação de sentença nos autos de origem.
Com efeito, verifica-se que o Mandado de Segurança
no 1011322-62.2019.8.26.0348 foi sentenciado em 22.06.2020 (fls.
450/454).
Dado que o presente recurso desafia a decisão que
deferiu o pedido liminar, uma vez sentenciado o processo, qualquer
hipotética decisão final de mérito neste recurso carece de utilidade.
Portanto, deixou de haver interesse recursal e a
análise do mérito resta prejudicada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285636-52.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Diante do exposto, julga-se prejudicado o Agravo de
Instrumento.
ANA LIARTE
Relatora